Tribunal: STF
Processo: HC 71442
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". FURTO QUALIFICADO. RECOLHIMENTO
DO RÉU À PRISÃO, COMO CONDIÇÃO PARA INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO:
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 594 DO C.P.P. RETRATAÇÃO DO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO APELO.
           Sentença condenatória que, em face dos antecedentes
criminais, ordena o recolhimento do réu à prisão como condição para
apelar (art. 594 do C.P.P.). Apelação recebida pelo Juiz sem
observância desta exigência.
           1. O art. 5º, LVII, da Constituição, ao dizer que
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da
sentença pena penal condenatória", não revogou o art. 594 do C.P.P.,
segundo o qual "o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou
prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, ..."
              A Constituição autoriza tal prisão, "desde que por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente",
na forma da lei (art. 5º, LXI).
           2. É possível a retratação do juízo positivo de
admissibilidade da apelação, desde que impugnado antes de ocorrer a
preclusão. Precedentes.
           "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.